Tribunal: TJSP
Processo: 2024343-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal - IPTU – Exercícios de 2012 a 2014 – Entidade filantrópica, sem fins lucrativos – Imunidade tributária configurada – Preenchimento dos requisitos legais comprovados através do acervo probatório coligido aos autos – Municipalidade que não se desincumbiu em demonstrar o não cumprimento do disposto no art.14, do Código Tributário Nacional – Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal - IPTU – Exercícios de 2012 a 2014 – Entidade filantrópica, sem fins lucrativos – Imunidade tributária configurada – Preenchimento dos requisitos legais comprovados através do acervo probatório coligido aos autos – Municipalidade que não se desincumbiu em demonstrar o não cumprimento do disposto no art.14, do Código Tributário Nacional – Decisão reformada para acolher a exceção de pré-executividade, determinando-se a extinção da execução fiscal.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2024343-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SANANTORINHOS - AÇÃO COMUNITÁRIA DE SAÚDE, é agravado MUNICÍPIO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024343-31.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 18944
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2024343-31.2020.8.26.0000
Agravante: SANANTORINHOS AÇÃO COMUNITÁRIA DE SAÚDE
Agravado: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Comarca: SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal - IPTU
Exercícios de 2012 a 2014 Entidade filantrópica, sem fins
lucrativos Imunidade tributária configurada Preenchimento dos
requisitos legais comprovados através do acervo probatório
coligido aos autos Municipalidade que não se desincumbiu em
demonstrar o não cumprimento do disposto no art.14, do Código
Tributário Nacional Decisão reformada para acolher a exceção
de pré-executividade, determinando-se a extinção da execução
fiscal.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r.
decisão copiada às fls.172/174, que rejeitou a exceção de pré-executividade.
Sustenta a agravante (fls.01/09), em apertada síntese, a
viabilidade da via eleita para arguir a matéria deduzida. Aduz que faz jus à
imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, “c”, da Constituição Federal, de
modo que a agravante inclui-se no rol de entidades de assistência social, sem fins
lucrativos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024343-31.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Recurso processado, sem pedido de tutela provisória.
Contraminuta às fls.186/189.
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É o relatório.
Inicialmente,
cumpre
destacar
que
é
assente
a
jurisprudência do C. STJ no sentido do cabimento da exceção de pré-
executividade para discussão sobre imunidade tributária, desde que não
demande dilação probatória, precedente aplicável ao caso vertente:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
IPTU.
IMUNIDADE.
POSSIBILIDADE.
DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A recorrente
demonstra mero inconformismo em seu agravo regimental que não se
mostra capaz de alterar os fundamentos da decisão agravada. 2. A
exceção de pré-executividade é cabível para discutir matérias de
ordem pública na execução fiscal, tais como as condições da ação,
verificáveis, de plano, pelo juiz. 3. O rol das matérias suscitáveis por
meio da exceção de préexecutividade tem sido ampliado por força da
jurisprudência mais recente, admitindo-se a arguição de imunidade
desde que não demande dilação probatória. 4. "A imunidade tributária,
comprovada de plano, pode ser suscitada em exceção de pré-
executividade, por não exigir para a verificação do direito do executado
a dilação probatória" (REsp 909.886/SP, Min. Luiz Fux, DJ 1.12.2008).
5. Agravo regimental não provido” (AgRg no REsp 764072 / MG, 2.a T.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024343-31.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Min. Mauro Campbell Marques, j. 28/04/2009)
Com
efeito,
é
inconteste
que,
por
mandamento
constitucional, as entidades de assistência social, sem fins lucrativos, gozam de
imunidade. É o que se extrai do disposto no artigo 150, inciso IV, letra “c”, da
Constituição Federal:
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...)
VI - instituir impostos sobre: (...)
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas
fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de
educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos
da lei; (...)
§ 4o As vedações expressas no inciso VI, alíneas b e c, compreendem
somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades
essenciais das entidades nela mencionadas.”
O Código Tributário Nacional (art.14) , por sua vez,
estabelece os requisitos que devem ser atendidos para o gozo da imunidade
tributária, a saber: não distribuição de qualquer parcela do patrimônio ou das
rendas; aplicação integral dos recursos no país e na manutenção dos objetivos
institucionais; conservação da escrituração de receitas e despesas em livros
revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
A ausência de fins lucrativos, cuja exigência decorre da
própria Constituição Federal, é o único requisito essencial para o gozo da
imunidade em apreço. Destarte, os requisitos previstos em lei servem apenas
para demonstrar o cumprimento do requisito constitucional.
O agravante, segundo seu estatuto social (fls.31/55), é
associação sem fins lucrativos e que tem por finalidade promover a saúde, o
ensino e a pesquisa para o bem estar social do homem em meio à coletividade
(arts. 2o e 3o), não havendo remuneração de seus diretores e, tampouco,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024343-31.2020.8.26.0000 -Voto no
5
distribuição dos lucros entre seus associados.
Verifica-se, pois, o preenchimento do requisito constitucional
da imunidade.
Ainda, embora a questão seja controvertida, a jurisprudência
desta Câmara se inclina no sentido de que incumbe à Municipalidade e não ao
contribuinte, que tem seu patrimônio imune por expressa previsão constitucional,
instaurar procedimento administrativo para verificar se os imóveis atendem ou
não as finalidades essenciais da entidade para, somente então, efetuar o
lançamento. Confira-se:
“AÇÃO DECLARATÓRIA E ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL IPTU
Entidade Sindical Imunidade tributária Procedência do pedido, com
fundamento no artigo 150 da Constituição Federal Atividade sindical exercida
no imóvel sede da entidade Desnecessidade de requerimento administrativo
para a concessão da imunidade Anulação que deve respeitar o lapso
prescricional Recurso da Municipalidade improvido.” 1 AÇÃO ORDINÁRIA
COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ITBI Exercício de 2011
Município de Sumaré
Imunidade
Sindicato
Aquisição de imóvel
destinado à instalação de sua sede Atendimento do artigo 150, § 4o, da CF
Tributação descabida
Sentença reformada
Apelo do requerente
provido.2 APELAÇÃO CÍVEL Ação Anulatória IPTU referente aos exercícios
de 2009 Alegação de imunidade Sindicato. 1) Preliminar de falta de
interesse de agir Inocorrência. 2) Alegação de inobservância aos arts. 128 e
460 do CPC- Inocorrência. 3) Imóveis utilizados para a sede do sindicato
Garantia constitucional das entidades sindicais que abrange o patrimônio,
renda e serviços relacionados às suas atividades essenciais Atendimento
dos requisitos previstos no art. 14 do CTN - Imunidade reconhecida. 4)
Honorários advocatícios Majoração para 10% sobre o valor da causa
Sentença parcialmente reformada Recurso da Municipalidade improvido.
Recurso do sindicato provido.3
O entendimento ora adotado vem pautado, ainda, no fato de
que a Municipalidade, quando instada a se manifestar, limitou-se a alegar a
1 Apelação Cível no 0043788-90.2009.8.26.0053 São Paulo, Rel. Des. Rezende Silveira, j. em
29.08.2013
2 Relator(a): Silva Russo; Comarca: Sumaré; Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Público; Data
do julgamento: 30/04/2015; Data de registro: 04/05/2015
3 Relator(a): Eutálio Porto; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Público;
Data do julgamento: 22/03/2012; Data de registro: 03/04/2012

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024343-31.2020.8.26.0000 -Voto no
6
inviabilidade das via eleita pela excipiente, sem apresentar qualquer elemento
capaz de descaracterizar o uso do imóvel em questão no que diz respeito ao
atendimento das finalidades essenciais da associação.
A Constituição Federal, ao ressalvar a necessidade de
observância, na utilização do patrimônio, das finalidades essenciais da entidade,
o fez objetivando evitar o desvio dessas finalidades, de forma a burlar o fisco. A
imunidade prevista no art. 150, da Constituição Federal, possui efeitos imediatos
e prescinde de requerimento e deferimento na esfera administrativa.
Assim, a reforma da decisão agravada é medida que se
impõe, determinando-se a extinção da execução fiscal.
Por derradeiro, aplicando-se a sistemática para arbitramento
dos honorários em grau recursal, arcará a agravada com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor
atualizado da execução, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 3o, inciso I, do Código
de Processo Civil.
Posto isto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
FORTES MUNIZ
Relator